Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-12.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707032-12.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCILENE DE FARIA RECORRIDO: FABIANO ELIAS BARBOSA DE ARAUJO DECISÃO Intime-se a recorrente para juntar aos autos cumulativamente a declaração de hipossuficiência, extratos bancários analíticos referentes aos últimos três meses e cópia do último IRPF ou declaração de isenta, ou recolha o preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator